Tribunal: TJDFT
Processo: 0011056-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0011056-25.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de petição de FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA, na qual, após o julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público, requer a aplicação do Acordo de não Persecução Penal – ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP. Aduz o apelado que é primário e portador de bons antecedentes penais, não está sendo processado por nenhum outro fato, preenchendo todos os requisitos para a propositura do ANPP. Ressalta que embora não tenha sido arguido em sede de apelação, trata-se de um direito que do Apelado. Requer que os autos sejam “baixados a Primeira instancia com o consequente envio dos autos ao MP para propositura do acordo de não persecução penal por parte do Representante do MP”, nos termos do art. 28-A do CPP. É o relatório. DECIDO. Não obstantes os argumentos apresentados, exaurida a competência desta relatoria com o julgamento do recurso. Ademais, conforme estabelece o Código de Processo Penal - CPP acerca do instituto: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) A doutrina aduz que o ANPP comporta norma de natureza híbrida, ou seja, possui conteúdo de direito processual e de direito material. Nesse sentido, quanto ao aspecto material, a norma é favorável, pois o cumprimento das condições do ANPP importa na extinção da punibilidade do agente, de forma que deve retroagir. Entretanto, a jurisprudência compreende, como marco da retroatividade, o recebimento da denúncia, uma vez que com o recebimento da denúncia se encerra a fase pré-processual da qual o ANPP tem sua incidência. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de recebimento da denúncia deu-se em 8.1.2019 (ID47310109), portanto anterior à vigência da Lei n. 13.964/2019[1], que incorporou o ANPP ao CPP. Assim, não é cabível o acolhimento do pedido. Nesse sentido, confira-se Jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: Direito Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei no 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (HC 191464 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020). (GA). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 13.964/2019. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL QUE DEIXOU DE SER OFERECIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO. DENÚNCIA RECEBIDA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) 3. A orientação que se firmou no âmbito da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. No caso concreto, tendo sido recebida a peça acusatória em 04/12/2018 e apresentado pleito pela propositura do "Acordo de Não Persecução Penal" tão somente quando da audiência realizada em 23/07/2020, é inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal. (...) (AgRg no REsp n. 1.945.816/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.). (GA). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ANPP. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO RECONHECIDA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A respeito do ANPP, as duas Turmas que compõem a Terceira Seção deste STJ chegaram à conclusão de que o art. 28-A do CPP tem eficácia retroativa, para abranger as infrações penais cometidas antes de sua entrada em vigor, mas desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia, o que não se enquadra na hipótese em apreço. (...) (AgRg no REsp n. 2.047.616/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.). (GA). No mesmo sentido, é a Jurisprudência desta Corte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. OFERECIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em data anterior à entrada em vigor da lei nova. Considerando que o objetivo do novo instituto é tornar efetivos os princípios constitucionais da eficiência (artigo 37, caput, CF), da proporcionalidade (artigo 5o, LIV, CF), da celeridade (artigo 5°, LXXVIII, CF) e do acusatório (artigo 129, I, VI e VI, CF), a aplicação do benefício quando já recebida a denúncia atenta contra tal propósito. Além disso, apesar de o art. 28-A do Código de Processo Penal deter natureza mista, constituindo norma híbrida, isto é, apresentar natureza processual e material de direito penal, permitindo sua aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu, tal retroatividade deve-se restringir à fase anterior ao recebimento da denúncia, porquanto não poderá atingir o ato jurídico perfeito e acabado (recebimento da denúncia), sob pena de afronta a preceito constitucional. Recurso não provido. (Acórdão 1285291, 07245802020198070001, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PRESENÇA. ANPP. NÃO APLICÁVEL EM PROCESSOS COM DENÚNCIA RECEBIDA. FACULDADE DO MP. IMPOSIÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. NULIDADE DA AIJ. ART. 217 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. ELEMENTARES DO CRIME. PRESENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP. (...) III - O eg. Superior Tribunal de Justiça, por suas duas Turmas Criminais, firmou entendimento de que o ANPP deverá ser aplicado mesmo nos delitos cometidos antes da vigência do Pacote Anticrime, desde que antes do recebimento da denúncia. IV - Não pode o Judiciário imiscuir-se na decisão do Ministério Público de não oferecer o ANPP, pois se trata de faculdade da competência exclusiva do titular da ação penal. (...)(Acórdão 1650386, 07218313020198070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 7/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (GA). Pelo exposto, indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Lei n. 13.964 de 24 de dezembro de 2019, com período de vacatio legis de 30 dias, conforme artigo 20 do mesmo diploma.